Tribunal: STF
Processo: Pet 10057
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de procedimento instaurado em 25.11.2021, com o intuito de impulsionar as conclusões do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Covid), com base no art. 6º-A da Lei nº 1.579/52, para que fossem tomadas as devidas providências pelas supostas infrações apuradas.



    No relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, os Senadores da República, Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros, representados pela Advocacia do Senado Federal, relatam a prática, em tese, do crime tipificado no artigo 268, caput (infração de medida sanitária preventiva), na forma do art. 69 (concurso material) pelo então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.



    Os autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação sobre a defesa apresentada pela Advocacia-Geral da União.



    Em parecer, o Parquet requereu a juntada do Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito que acompanha sua manifestação. Ademais, pleiteou o arquivamento dos autos, tendo em vista a atipicidade da conduta (art. 397, III, do CPP) e a inexistência de justa causa para a deflagração da ação penal (art. 395, III, CPP).



    É o relatório do essencial. Decido.



    Preliminarmente, cabe relembrar que, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).



    Ouvido sobre os fatos alegados, assim se pronunciou o Parquet, in verbis(grifos acrescidos):



    A partir dos elementos de informação colacionados aos autos, depreende-se que não se pode concluir pela prática do ilícito penal imputado ao Presidente da República Jair Messias Bolsonaro.



    Noutro giro, não se vislumbra qualquer outra diligência que possa ser realizada para complementar os elementos já coligidos, os quais, ao contrário, revelam-se suficientes, neste momento, para um juízo de atipicidade das condutas.



    Diante da atual falta de perspectiva de obtenção de novos dados que autorizem conclusão diversa, forçoso reconhecer a ausência de mínimos elementos de convicção capazes de suportar a instauração de inquérito ou a deflagração da ação penal no caso concreto. 



    Considerando-se a ausência de indícios mínimos para se afirmar que o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro teria incorrido em qualquer prática delitiva no contexto em questão, não se verifica a existência do interesse de agir apto a ensejar a continuidade deste processo.



    Exauridas as investigações preliminares, constata-se que os fatos em apuração não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal (art. 230-C do Regimento Interno da Corte), tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia em face do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, seja por sua atipicidade (art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal) ou pela ausência de justa causa (art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal) para deflagração da ação penal.



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.



    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020, mutatis mutandis:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Em suma: se, dos fatos narrados e suas eventuais provas, apresentados, agora, à autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte, não visualizou a Procuradoria-Geral da República substrato mínimo para tais medidas, deve-se acolher seu parecer pelo arquivamento.



    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente